Tribunal: TJDFT
Processo: 0706840-55.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Processual civil e civil. Recurso inominado. Revelia. Efeito material. Ausencia injustificada do banco-réu. Inovação recursal. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto objetivando a reforma da sentença que condenou o recorrente a restituir a quantia de R$1.500,00 ao autor, indevidamente subtraída da sua conta bancária. Defende o banco serem relativos os efeitos da revelia, não dispensando a produção de prova por parte do consumidor. Sustenta ter demonstrado a regularidade de transação bancária.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é definir se o efeito material da revelia pode ser afastado de acordo com a prova produzida pela parte penalizada.
III. Razões de decidir
3. O não comparecimento à audiência de conciliação enseja o reconhecimento da revelia, conforme art. 20, da Lei no 9.099/1995. A presunção de veracidade, todavia, pode ser afastada caso apresentados documentos extintivos do direito do autor até o término da fase de instrução, o que não aconteceu.
4. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. Essa conduta constitui inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão.
5. Faz-se necessário fixar honorários ao defensor dativo que atuou em defesa do recorrido. Arbitro o valor de R$500,00 (quinhentos reais), quantia que entendo adequada tendo em vista o valor máximo de R$ 986,97 definido na tabela anexa ao mencionado Decreto, e tendo em vista que o trabalho se resumiu à elaboração da peça de contrarrazões. (Decreto Distrital no 43.821/2022, art. 22; Lei Distrital no 7.157/2022).
IV. Dispositivo
6. Recurso não conhecido.
7. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 20, Decreto Distrital no 43.821/2022, art. 22, e Lei Distrital no 7.157/2022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.